Tribunal: TJSP
Processo: 0006043-80.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo. Indeferimento de livramento condicional. Necessidade de vivenciar as várias etapas progressivas com bom comportamento carcerário para obtenção da benesse almejada. Inteligência do artigo 83, III, "a", do Código Penal. Agravo improvido.